Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-58.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. NOTÍCIA CRIME. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO EFETUADO MEDIANTE FRAUDE. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. A apuração da responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários pelos prejuízos causados à consumidora em razão de contratos de empréstimo forjados independe do resultado de demanda penal de criminalização por fraude, devendo ser afastada a suspensão processual com fundamento nos arts. 313, inc. V, alínea “a”, e 315 do CPC.

2. O segundo réu tem legitimidade para integrar o polo passivo porque deu causa à inscrição indevida do nome da autora no cadastro de restrição ao crédito.

3. Ainda que se verifique a ocorrência de fraude, a instituição financeira ré deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se das fraudes perpetradas (fortuito interno), em razão dos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, e nos termos da Súmula 479 do STJ, não se cogitando de excludente de responsabilidade.

4. Em vista da inexistência de documentos que atestem a participação da primeira requerida na fraude contratual ou no repasse indevido de informações cadastrais da autora a outras empresas, deve ser afastada a sua responsabilidade civil.

5. A inscrição ou manutenção indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito pelo segundo réu configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.

6. A fixação do quantum indenizatório deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas, não havendo justificativa para a redução da verba, mas sim para sua majoração, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Apelação cível da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação cível do réu conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida.